Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Nulidade de permuta envolvendo bem de menor sem autorização judicial. Conversão em perdas e danos. Base de cálculo da indenização. Laudo oficial. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Agravo interno não provido. Recurso de apelação não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou nula a permuta do lote pertencente ao autor — bem recebido por doação dos genitores quando menor — realizada sem autorização judicial, e fixou indenização equivalente a 50% do valor atual do bem adquirido com o patrimônio do menor, com atualização pela taxa Selic e definição dos honorários.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias envolvem: (i) a extensão do dano patrimonial e a base de cálculo da indenização decorrente da alienação/permuta de bem de menor sem autorização judicial; (ii) a validade de vincular o valor à venda futura do imóvel; e (iii) os consectários de sucumbência e a manutenção da gratuidade de justiça deferida na instância recursal.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça à pessoa natural não pode ser indeferida com base exclusiva em critérios objetivos; presentes elementos concretos que não infirmam a presunção do art. 99, § 3o, do CPC, mantém-se o benefício concedido na via recursal.
4. A alienação ou oneração de bem de menor exige prévia autorização judicial e demonstração de manifesta vantagem; ausente a autorização, o ato é nulo/ineficaz, impondo-se a recomposição pelo equivalente (arts. 1.691, 1.750 e 166, I, do CC; arts. 182 do CC e 499 do CPC).
5. A extensão do dano mede-se pela efetiva perda suportada, observando-se a reparação integral (art. 944 do CC). Quando o patrimônio do incapaz é empregado como parcela do preço de outro bem, a indenização deve refletir a sub-rogação fática resultante, evitando enriquecimento sem causa.
6. A fixação do valor com base em laudo oficial elaborado sob contraditório confere liquidez e segurança à condenação (CPC, art. 491), ao passo que a vinculação a venda futura introduz incerteza e risco de iliquidez. A atualização pela taxa Selic atende à orientação do STJ de não cumulação com outros índices de correção e juros, consoante precedentes recentes.
7. Sendo evidente que a distribuição da sucumbência foi realizada em consonância com o art. 86, do CPC, há que ser mantida inalterada.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 166, I; 182; 944; 1.691; 1.750; CPC/2015, arts. 491; 499; 85, §§ 2o, 11 e 14; 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; STJ, REsp 1.795.982 (Corte Especial); STJ, REsp 2.117.094/SP, DJe 11.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.473.347/SC, DJe 15.08.2024; TJDFT, APC 0716225-10.2022.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025; TJDFT, APC 0760020-22.2025.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 09.12.2025; TJFT, AI 0739972-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025.